Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-36.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0713052-36.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIMONE RIBEIRO MATHEUS SALOES DO AMOR RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ITAU UNIBANCO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Concedo derradeira oportunidade para que a recorrente cumpra a determinação precedente (Assim, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 48 horas inserir nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como contracheque atualizado, CTPS ou declaração de imposto de renda; ou, ainda, para efetuar o pagamento das custas e preparo, bem como comprovar o recolhimento, sob pena de não ser conhecido o recurso por deserção (CPC, art. 99, §7o c/c Lei n. 9099/95, art. 42, § 1o), salvo na hipótese de expresso pedido de desistência (CPC, Art. 998), sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora